Tribunal: TJMT
Processo: 1002663-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Vistos, etc.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer PJE no 1054047-97.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, concedeu a tutela de urgência para o fim de determinar ‘que a Requerida UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALH0 MÉDICO no prazo de 24h(vinte e quatro horas), IRRESTRITAMENTE AUTORIZE OS TRATAMENTOS MÉDICOS e PROCEDIMENTOS/MEDICAMENTOS E INSUMOS AMBULATORIAIS/CIRURGICOS/HOSPITALÁRES/TERAPEUTICOS e similares, indicados pela equipe médica que atende a autora HELENA BRONZEADO MORILHAS, menor impúbere representada por sua genitora Carolline Bronzeado de Oliveira Morilhas , especialmente no que tange ao PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA recusado pelo Réu no Id.43614475, respeitando-se tão somente limitações contratuais estabelecidas no tocante à modalidade do plano contratado , sob pena de multa diária por eventual descumprimento desta ordem, que fixo no importe de R$500,00 (quinhentos reais)’.
Sustenta a agravante (i) aa negativa expedida pela agravante baseou-se no ordenamento legal vigente; (ii) os métodos de Fisioterapia Pediasuit e Therasuit não possui cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde, com base no que prevê o art. 10, VII, Lei no 9.656/98); (iii) o método pretendido pela autora não possui qualquer comprovação de maior eficácia em comparação aos métodos padrões e devidamente cobertos pelos planos de saúde.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
No caso, verifica-se a probabilidade do direito da agravada, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão. A negativa do fornecimento do tratamento requerido pela agravada viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Ademais as peculiaridades do caso concreto demonstram que o tratamento denominado PediaSuit, indicado pelos profissionais que acompanham a parte autora (ID 43612334), com diagnóstico de hidrocefalia hipertensiva, neuropatia crônica não progressiva e portadora de epilepsia, com quadriplegia espática, é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, menor, caso o tratamento não seja realizado.
Neste contexto, em razão do instante inicial do procedimento e diante da omissão de outros elementos restam demonstradas as necessidades do menor e as diminutas possibilidades da agravada, justificando-se a cobertura para o tratamento solicitado.
Com essas considerações, NEGO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida até julgamento do mérito da pretensão deduzida neste agravo pela colenda 2a Câmara Cível deste Tribunal.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -